Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA RÉ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 373, §1o, CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos formulados pelos autores para inversão do ônus da prova e exibição de documentos pela requerida (Terracap).

2. Não se aplica, no caso, a inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A relação contratual travada entre as partes não é de consumo, porquanto decorreu da adesão dos compradores ao edital de licitação pública promovida pela Terracap para alienação de imóvel de propriedade desta empresa pública. 2.2. Precedente do STJ: “III - O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de compra e venda de imóvel licitado pela TERRACAP, tampouco pode ser considerada abusiva a cláusula penal pactuada, seja em razão dos princípios que norteiam esse tipo de contratação, seja pela não caracterização de relação de consumo. IV - À luz do disposto nos arts. 2o, 3o e 22 do CDC, inexiste relação de consumo entre a recorrente e a TERRACAP, porque esta não é fornecedora de produtos ou serviços ao consumidor, mas empresa pública que, na qualidade de sucessora da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), executa as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens (Lei 5.861/72, art. 2o).” (1a Turma, AgInt no REsp 1542114/DF, rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe 26/06/2019).

3. Nos termos do art. 373, §1o, do CPC, é possível ao julgador atribuir o ônus da prova de modo diverso, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, desde que o faça por decisão fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. 3.1. Trata-se, assim, de mecanismo de facilitação de defesa que se subordina ao critério do juiz, segundo as regras de experiência e de exame fático dos autos, podendo ser aplicado quando for verossímil a alegação e hipossuficiente o postulante.

4. Embora os agravantes aleguem hipossuficiência probatória, não há qualquer elemento concreto que indique impossibilidade ou excessiva dificuldade para cumprirem o encargo processual. Os agravantes sequer demonstram terem buscado previamente a exibição dos documentos na esfera administrativa.

5. Nesse contexto, determinar a inversão do ônus da prova significaria impor à Terracap, sem justificativa idônea, um encargo processual que compete originalmente aos autores, nos termos do art. 373, I, CPC.

6. Recuso desprovido.